Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705606-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS COSTA DA SILVA AGRAVADO: ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA, REGINA CELIA BORGES, HEBERT BORGES CEZAR, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE CARLOS COSTA DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo 5a Vara Cível de Brasília nos autos da ação PJe no 0703933-33.2021.8.07.0001, ajuizado pelo agravante em desfavor de ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA, REGINA CELIA BORGES, HEBERT BORGES CEZAR, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Recebo a emenda de ID’s 83588175, 83726529, 83588179, 83726530, 83588178 e 83726531. A inicial passará a ser aquela de ID 83716529. Retifico o polo passivo para incluir o BANCO SANTANDER S.A, com a devida inclusão de seu nome no cadastro processual do PJE. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 83273843). As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase do procedimento, à probabilidade do direito alegado na petição inicial para fins de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar consistente no arresto de bens dos réus. Se não bastasse a sobredita constatação, que, por si só, constitui óbice à concessão da tutela de urgência, ante a necessidade de observância do contraditório para análise das questões relativas às circunstâncias da relação jurídica obrigacional existente entre as partes, inviável se apresenta a concessão de medida cautelar de arresto de bens mediante bloqueio pelo sistema BACENJUD, RENAJUD, CENSEC, pois não há qualquer indício de que os réus não dispõem de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que lhe for imposta ao final desta demanda ou, ainda, estejam se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futura execução. Ademais, não se justifica a determinação de indisponibilidade de bens da parte ré, pois essa providência constitui medida restritiva típica de satisfação do crédito tributário (art. 185-A do CTN), o que, evidentemente, não é a hipótese dos autos. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência constante dos itens 1, 2 e 3 da pág. 20, ID 83716529. Se não bastasse, também não há como este Juízo determinar a suspensão dos descontos de empréstimo consignado na folha de pagamento do autor provenientes do contrato celebrado por ele com o Banco Santander S/A (ID 83197621), pois conforme reconhece o autor no penúltimo parágrafo, da pág. 17, ID 83716529, o referido banco não praticou qualquer conduta ilícita, inexistindo quaisquer vícios na contratação (art. 166 e art. 171, ambos do CC), pelo que o contrato é válido e eficaz e, por isso, deve produzir regularmente seus efeitos jurídicos, o que também impede o deferimento do pedido no sentido de determinar que o Banco Santander se abstenha de inserir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito (item 5, págs. 21, ID 83716529). De igual modo, não há como acolher o pedido expedição de ofício à seguradora TOKIO MARINE para que apresente a apólice de seguro, visto não se tratar de documento indispensável para a propositura da ação (art. 320, CPC). Por outro lado, da análise dos fatos narrados na inicial, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante do inadimplemento imputado pela parte autora aos réus. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, citem-se os réus, sendo BANCO SANTANDER SA via sistema, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecerem contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Atentem-se os réus HEBERT BORGES CEZAR e REGINA CELIA BORGES para a circunstância de que deverão se defender, caso queiram, do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (item 9, págs. 21/22, ID 83716529), conforme art. 135 do CPC. Caso não seja efetivada a citação no(s) endereço(s) informado(s) na inicial, fica, desde já, deferida a busca de novos endereços, nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, de modo a viabilizar a diligência. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante aduz em síntese, que foi vítima de fraude, pela qual teria contratado um empréstimo na modalidade “portabilidade” onde um novo contrato de mútuo seria efetuado para a quitação de empréstimos anteriores, sendo que ao receber o montante do novo empréstimo repassou a 1a requerida que não efetuou a quitação dos contratos anteriores remanescendo, portanto, a obrigação do pagamento dos antigos empréstimos e do novo. Afirma a presença dos pressupostos legais para requerer a liminar antecipatória recursal para que seja deferida a medida negada pela instância originária. Sem preparo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência, consistente na determinação de que a 4a requerida não proceda aos descontos referentes ao contrato dito fraudulento no contracheque do autor, sob pena de multa diária a ser estabelecida pelo juízo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como sopesando os direitos confrontados verifico que estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida almejada. De início, reconheço a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção dos sujeitos da relação litigiosa aos termos das disposições dos artigos 1o e 2o da indigitada norma protetiva. Sem perquirir sobre o mérito da existência ou não da responsabilidade da instituição financeira, é possível, contudo, nesta fase inicial assegurar a redução dos danos ao consumidor, mormente quando há elementos que indiquem a possibilidade fraude. O princípio da boa-fé tem o objetivo de estabelecer padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais. Esse conceito, aliás, é extraído do art. 422 do Código Civil, o qual preconiza que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” Com efeito, os documentos acostados pela parte autora/agravante evidenciam a troca de missivas com a proposta de quitação dos empréstimos por meio da contratação de um novo contrato, bem como que a 1a requerida possuía acesso às informações bancárias relativas aos empréstimos do autor. Ao receber a transferência referente ao novo empréstimo, o autor procedeu a transferência para conta da 1a requerida, não havendo qualquer elemento a mitigar, nesta fase processual, as alegações do autor. Ademais, uma vez confirmadas, após o devido processo legal, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as alegações do autor que não chegou a firmar o contrato com o Banco Santander, não mais subsistirão as obrigações que o recorrente busca suspender por meio da presente tutela de urgência. Esta egrégia Corte já se manifestou em situações análogas, reconhecendo a necessidade de assegurar as medidas antecipatórias nos casos de fraudes bancárias. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. DÉBITO DO MONTANTE QUESTIONADO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR-CORRENTISTA. REQUISITOS PRESENTES. 1. Por prova inequívoca entende-se a prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado e, por verossimilhança, a relação de plausibilidade com o direito invocado. É a hipótese dos autos. 2. Com efeito, havendo indícios do cometimento de fraude em prejuízo da consumidora, ocasionando-lhe diversos débitos, a medida mais cautelosa a ser adotada – antes de o banco promover, por vias próprias, qualquer desconto em seus ativos depositados na instituição – é apurar de forma mais detida a situação das transações fraudulentas. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.841884, 20140020302218AGI, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 27/01/2015. Pág.: 471) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Mantém-se a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional quando o juiz da causa, diante do quadro de incerteza quanto à realização dos empréstimos bancários controvertidos, decide pela suspensão dos descontos em conta corrente até a solução definitiva do litígio. II - A prudência recomenda que, na fase inicial do processo, sejam cessados os descontos, total ou parcialmente, até que os fatos possam ser melhor elucidados. III - Levando em conta a vulnerabilidade do consumidor, envolvendo a controvérsia operações bancárias realizadas em ambiente virtual e por meio eletrônico, a simples probabilidade de fraude ganha vulto e autoriza a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para a suspensão dos descontos em conta. IV - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.740399, 20130020244094AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/11/2013, Publicado no DJE: 06/12/2013. Pág.: 282) Importa destacar que nos termos do art. 302, I, do CPC/2015, com o deferimento da presente liminar, o risco e os danos, em caso de improcedência dos pedidos exordiais, serão suportados pela parte autora, não existindo por ora risco de dano reverso, com o deferimento da presente tutela de urgência. Na esteira dessas considerações, a tutela de urgência, nos termos requeridos pelo autor, se mostra em consonância com o ordenamento jurídico, porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos, bem como patente o seu prejuízo ante a iminência de cobranças e negativações decorrentes das fraudes. No tocante ao pedido de arresto, não se denota os requisitos para tanto, tendo em vista a liquidez patrimonial do Banco Santander SA. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal do autor para determinar que BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. abstenha-se de realizar descontos no contracheque do autor referente ao último contrato de empréstimo consignado, com parcela no valor de R$ 770,00, sob pena de multa mensal referente ao dobro do valor descontado indevidamente, em caso de descumprimento, bem como suspenda os efeitos decorrentes da mora do autor. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as comunicações para o integral cumprimento da presente decisão. Intimem-se as agravadas para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, de fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora